Tribunal: TJES
Processo: 5024563-96.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024563-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A
RECORRIDO: GLICIA PRISCILA DOS REIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO. ACORDO. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5024563-96.2023.8.08.0024

Recorrentes: PRAVALER S.A.

Recorrida: GLICIA PRISCILA DOS REIS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO. ACORDO. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR GLICIA PRISCILA DOS REIS EM FACE DA IDEAL INVEST S.A., POSTULANDO, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, POSTULOU A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA, A SUSPENSÃO DAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA, A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EM BREVE SÍNTESE DA EXORDIAL, NARRA A REQUERENTE QUE EM MARÇO DE 2018 PACTUOU CONTRATO DE CRÉDITO UNIVERSITÁRIO COM A FACULDADE MULTIVIX. ALEGA QUE PASSOU POR DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE ACARRETARAM NO ATRASO DE DETERMINADAS PARCELAS. SUSTENTA QUE EM OUTUBRO DE 2022 FOI OFERTADA UMA NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE ÚNICO BOLETO NO VALOR DE R$ 6.169,00 (SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS). ALEGA QUE REALIZOU O PAGAMENTO EM 24/10/2022 VIA PIX. SUSTENTA QUE, MESMO APÓS O PAGAMENTO, FORAM REALIZADAS VÁRIAS COBRANÇAS ATRAVÉS DE LIGAÇÕES E MENSAGENS, ALÉM DE TER TIDO SEU NOME INCLUÍDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGA QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. DIANTE DO EXPOSTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU QUE O ACORDO CELEBRADO NÃO ABRANGIA AS PARCELAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO; QUE A NEGATIVAÇÃO É DEVIDA; E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. AO FINAL, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual:
a) DECLARO a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 5467808-1-5, incluindo as parcelas de outubro e novembro; b) DETERMINO a baixa definitiva do nome e CPF da Requerente (GLICIA PRISCILA DOS REIS) junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que sejam suspensas as ligações e mensagens de cobranças referente ao débito objeto da lide, sob pena de multa diária; e c) CONDENO a Requerida (IDEAL INVEST S.A) a pagar à Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir deste arbitramento.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, OPORTUNAMENTE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM DANOS MORAIS.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
INICIALMENTE, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES (MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS), POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(6.2).
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE EM INCLUIR O NOME DA RECORRIDA NO ROL DE INADIMPLENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA E, SENDO TAL ÔNUS OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, A IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, EXPLICO. CONFORME MUITO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE PISO
“Em detida análise das provas constantes aos autos, verifica-se a clara diferença entre os boletos apresentados pelas partes, de modo que o da Requerente não consta quais parcelas estão abrangidas pelo acordo e o da Requerente consta as parcelas abrangidas. A Requerente impugnou o boleto apresentado pela Requerida e, considerando a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora, caberia à Requerida demonstrar que o boleto por ela apresentado foi o mesmo encaminhado à Requerente, através do e-mail ou mensagem encaminhada, por exemplo, ou ainda, ter impugnado o boleto apresentado pela Requerente, o que não ocorreu na hipótese dos autos, de modo que há verossimilhança na alegação da Requerente. Ademais, em audiência de conciliação a Requerente pugnou pela apresentação da gravação onde foi ofertada a proposta de acordo para quitação integral, o que também não foi impugnado pela Requerida, que manifestou-se no sentido de que não tinha outras provas a produzir. É cediço que a informação é um direito básico do consumidor, assegurando que o consumidor tenha acesso a todas as informações pertinentes ao contrato celebrado de forma inequívoca, de modo que, em sua ausência, deve haver a interpretação em benefício do consumidor, conforme inteligência do art. 47 do CDC. Dessa forma, não havendo prova em sentido contrário acerca da celebração do acordo para quitação integral do débito, declaro a inexistência dos débitos vinculados ao contrato nº 5467808-1-5, incluindo as parcelas de outubro e novembro, já que não ficou demonstrado que o acordo não abrangeu tais parcelas, conforme fundamentação já exposta”.
DESTARTE, A PRÓPRIA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS (IDS. 11675753 E 11675777) AOS AUTOS, ALIADA À FRAGILIDADE PROBATÓRIA, EM ANÁLISE RASA, AFASTAM-SE DA VEROSSIMILHANÇA EXIGIDA POR ESTE TRIBUNAL. ASSIM, RESTA COMPLETAMENTE AFASTADA AS ALEGAÇÕES DA RÉ, VEZ QUE NÃO HÁ COMO INFERIR DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL, SE REALMENTE O BOLETO APRESENTADO PELA RECORRENTE (ID. 11675777) É O MESMO QUE FOI ENVIADO À AUTORA, CONFORME BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DESTE MODO, HAVENDO DISSENSO NAS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS PELA RÉ, VEZ QUE O BOLETO APRESENTADO PELA AUTORA NÃO ESPECIFICA QUAIS PARCELAS ESTÃO INCLUÍDAS NO ACORDO, ENQUANTO O DA REQUERIDA APRESENTA DE FORMA CLARA AS PARCELAS ABRANGIDAS PELO REFERIDO AJUSTE, MOSTRA-SE MAIS PRUDENTE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. PORTANTO, PELAS RAZÕES ACIMA FUNDAMENTADAS, TENHO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR AS ALEGAÇÕES RECURSAIS VENTILADAS PELA REQUERIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE PROCESSUAL. PORTANTO, RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE SE CARACTERIZOU DIANTE DA FALTA DO ADEQUADO DEVER DE INFORMAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A DECISÃO TAMBÉM É DE SER MANTIDA. DESTARTE, O APONTAMENTO IMOTIVADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CAUSOU TRANSTORNOS À AUTORA. O PREJUÍZO DE ORDEM MORAL É LESÃO DE CARÁTER SUBJETIVO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO REFLEXO PATRIMONIAL DO PREJUÍZO. O DANO MORAL, NESSE CASO, SE DÁ
IN RE IPSA
. O ABALO MORAL É CONSEQUÊNCIA DIRETA DO PRÓPRIO ATO LESIVO. A SIMPLES NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JÁ SERIA MOTIVO SUFICIENTE PARA RESPONSABILIZAR QUEM A ELA DEU CAUSA, NÃO HAVENDO SEQUER NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDCL NO RESP N° 845001/MG).
NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO SENTENÇA RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OUTRAS DEMANDAS SEMELHANTES APRECIADAS POR ESSA TERCEIRA TURMA RECURSAL. O
QUANTUM
ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO ATENDE A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)